Tribunal: TJES
Processo: 5005693-04.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005693-04.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLANDINO LOPES FERREIRA
RECORRIDO: PATRICK SILVA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. NARRA O AUTOR QUE APÓS CONTATO COM UM SENHOR DE NOME CARLOS DE OLIVEIRA COMEÇOU A NEGOCIAÇÃO DE SEU VEÍCULO QUE SERIA COMPRADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE UM DÉBITO TRABALHISTA. TAL VEÍCULO SERIA VENDIDO PARA O REQUERENTE PATRICK, NO QUAL CARLOS AFIRMAVA SER SEU EX-FUNCIONÁRIO. NO DIA 07/04/2021 POR VOLTA DAS 10 HORAS, O AUTOR FOI ATÉ O POSTO DE GASOLINA PRÓXIMO A SUA CASA PARA REALIZAR O ENCONTRO E LEVAR OS REQUERENTES ATÉ SUA CASA PARA FAZER O TESTE DO VEÍCULO, PORÉM, FOI SURPREENDIDO COM UMA ABORDAGEM POLICIAL QUE LHE DEU VOZ DE PRISÃO E O LEVOU COERCITIVAMENTE PARA PRESTAR DEPOIMENTO, DESCOBRINDO EM MOMENTO POSTERIOR QUE O CHAMADO DA GUARNIÇÃO SE DEU PELOS REQUERIDOS. POR ESTA RAZÃO, PLEITEIA EM JUÍZO REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS NO VALOR DE R$44.000,00.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO EXORDIAL E O PEDIDO CONTRAPOSTO
. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE REFORMAR EM TOTALIDADE A SENTENÇA PARA CONDENAR OS RECORRIDOS AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DURANTE TODA A NARRATIVA APRESENTADA NOS AUTOS O RECORRENTE AFIRMA QUE SOFREU GRANDE DANO MORAL EM RAZÃO DA ABORDAGEM POLICIAL, EM RAZÃO DA FORMA E LOCAL EM QUE FOI REALIZADA. OCORRE QUE EM NENHUM MOMENTO CONSEGUE PROVAR A MÁ-FÉ DOS REQUERIDOS, QUE VÍTIMAS DE UM GOLPE POR UM TERCEIRO, ACIONARAM A POLÍCIA EM RAZÃO DA DESCONFIANÇA QUANTO A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAVAM. EXISTE NO CASO CLARO DANO A IMAGEM DO AUTOR, PORÉM, INEXISTE ATO ILÍCITO, SEJA CULPOSO OU DOLOSO, POR PARTE DOS RECORRIDOS, MOTIVO PELO QUAL INEXISTE POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS MESMOS POR DANO MORAL E/OU MATERIAL, MOTIVO PELO QUAL O PLEITO RECURSAL NÃO PODE SER ACOLHIDO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)